Tribunal: TJMT
Processo: 1003399-32.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003399-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCAS TREVISAN CARDINALLI DIAS - CPF: 471.970.558-81 (ADVOGADO), ZECCHIN AGRICOLA LTDA - CNPJ: 42.690.020/0001-81 (AGRAVANTE), DELVANI ROGERIO ZECCHIN - CPF: 865.776.461-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENDIDA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. INSUFICIÊNCIA PARA DISPENSA DA GARANTIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO FUNDADO EM ANÁLISE CONTÁBIL UNILATERAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO COM PRESUNÇÃO DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. RISCO DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL INERENTE AO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu os embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo.

2. Requerimento do recurso: concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução com dispensa da garantia do juízo, ao argumento de que as constrições patrimoniais comprometeriam o exercício da atividade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a garantia do juízo;
(ii)
aferir a plausibilidade da alegação de excesso de execução para fins de concessão do efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui providência excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

5. A dispensa da garantia do juízo restringe-se a hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais esteja demonstrada a impossibilidade absoluta de prestação da garantia, aliada a forte plausibilidade jurídica da tese deduzida.

6. A concessão de gratuidade de justiça não constitui fundamento autônomo para a dispensa da garantia do juízo, por se tratar de institutos com finalidades e requisitos distintos.

7. O excesso de execução representa imprecisão quantitativa na apuração do débito, cuja consequência jurídica possível será a redução parcial do valor exequendo, circunstância incapaz de autorizar a paralisação integral do feito executivo.

8. O risco de expropriação patrimonial é inerente ao processo executivo e não configura, por si só, o perigo de dano exigido para a concessão do efeito suspensivo, dispondo o ordenamento de instrumentos para impugnação pontual de constrições eventualmente excessivas.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 797, 833, V e § 3º, 854, § 3º, e 919,
caput
e § 1º; Lei n. 10.931/2004, art. 28, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no AREsp 2.675.799/RJ; TJMT, AI 1032890-21.2025.8.11.0000, AI 1043819-16.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos embargantes/executados
ZECCHIN AGRÍCOLA LTDA
e
DELVANI ROGÉRIO ZECCHIN
contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que recebeu os embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo, em razão da ausência de garantia do juízo.

A demanda originária consiste em execução de título extrajudicial n. 1000648-49.2025.8.11.0019, fundada na Cédula de Crédito Bancário n. 4305890, na modalidade Capital de Giro - FGO PRONAMPE, no valor atualizado de R$ 182.901,48, movida pela agravada/embargada
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense - SICOOB CREDIP
.

O juízo de origem indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sob o fundamento de que a execução não está garantida por nenhuma das formas legais previstas, e de que os fundamentos apresentados não demonstram perigo de dano grave ou de difícil reparação aos embargantes (id. 216984046 – PJe 1º Grau).

Nas
razões recursais
, os agravantes sustentam que a concessão do efeito suspensivo se faz necessária para evitar constrições patrimoniais que comprometeriam o exercício de suas atividades rurais.

Alegam que, embora o Código de Processo Civil exija a garantia do juízo, a jurisprudência admite a dispensa excepcional desse requisito quando se discute a própria exigibilidade do título executivo.

Argumentam, ainda, que o risco de penhora de bens essenciais à atividade produtiva configuraria perigo de dano irreparável (id. 343100359).

O pedido de tutela recursal de urgência foi indeferido (id. 343474377).

Em sede de contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 348019870).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

Os agravantes
ZECCHIN AGRÍCOLA LTDA
e
DELVANI ROGÉRIO ZECCHIN
postulam a reforma da decisão que recebeu os embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo.

O inconformismo não merece acolhimento.

O regime jurídico dos embargos à execução parte de opção normativa expressa pela excepcionalidade da suspensão do processo executivo. O art. 919,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, reflexo da natureza satisfativa do processo de execução e da prevalência do título executivo como documento dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

Não obstante, o § 1º do mesmo dispositivo autoriza a atribuição excepcional de efeito suspensivo, por decisão judicial, desde que atendidos, de maneira cumulativa, os seguintes requisitos: requerimento do embargante; presença dos pressupostos da tutela provisória, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A excepcionalidade da medida decorre da prevalência do título executivo e do interesse juridicamente protegido do credor na satisfação de seu crédito, notadamente porque a paralisação da execução, sem garantia adequada, imporia prejuízo concreto ao exequente, para viabilizar a apreciação de defesa fundada em cálculos unilaterais e naturalmente sujeitos à controvérsia, sem segurança mínima quanto ao adimplemento da obrigação.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui providência excepcional, condicionada ao preenchimento de todos os requisitos legais, inclusive a garantia do juízo:

“(...) A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, somente aplicável quando presentes os requisitos exigidos, entre eles a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não houve no caso. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.675.799/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 07/04/2025).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso acompanha essa orientação e tem reafirmado a cumulatividade dos requisitos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, com destaque para a imprescindibilidade da garantia do juízo:

“(...) A atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, que exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC: probabilidade do direito, perigo de dano e garantia do juízo. (...)”
(TJMT, AI 1032890-21.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 04/02/2026).

É certo que parcela restrita da jurisprudência admite a mitigação do requisito da garantia do juízo em hipóteses absolutamente excepcionais, notadamente quando constatada nulidade manifesta do título executivo, situação que comprometeria a própria existência da execução desde sua origem, ou em casos de comprovada hipossuficiência do executado aliada a forte plausibilidade jurídica da tese deduzida.

Todavia, a situação dos autos não se enquadra no cenário excepcionalíssimo que autorizaria a mitigação da regra.

A ausência de garantia do juízo é fato incontroverso e reconhecido pelos próprios agravantes, que invocam a condição de produtores rurais e a frustração de safra para suspender a exigência legal.

Os elementos trazidos, contudo, não colaboram para o acolhimento da pretensão recursal, notadamente porque a probabilidade do direito está apoiada em análise contábil unilateral, produzida sem o devido contraditório.

O documento invocado pelos agravantes aponta possível excesso de execução decorrente de divergência entre o Custo Efetivo Total (11,775% ao ano) e a taxa contratual (6% ao ano) e da incidência de capitalização mensal de juros, com elevação do valor originário de R$ 120.000,00 para R$ 150.888,27, situação que, ainda que confirmada, não infirma a legitimidade da execução como um todo.

Em outras palavras, há apenas alegação de possível excesso de execução, que não pode ser confundido com a validade e exequibilidade do título.

Enquanto a nulidade atinge a própria base da relação obrigacional e comprometeria a existência da execução desde sua origem, o excesso de execução representa imprecisão quantitativa na apuração do débito, de forma que a consequência jurídica possível será, quando muito, a redução parcial do valor exequendo, o que é incapaz de autorizar a paralisação integral do feito executivo.

Acrescente-se que a Cédula de Crédito Bancário, regulada pela Lei n. 10.931/2004, é título executivo extrajudicial pelo só efeito da assinatura do emitente, com presunção de certeza, liquidez e exigibilidade quando acompanhada de planilha de cálculo da evolução do débito, conforme art. 28, § 2º, do referido diploma.

Não se está diante, portanto, de vício manifesto, ostensivo ou aferível
prima facie
, capaz de infirmar, de plano, a higidez do título executivo extrajudicial; ao contrário, as alegações deduzidas pelos agravantes constituem insurgências típicas de defesa de mérito, cuja apreciação exige contraditório pleno e dilação probatória adequada.

De igual modo, o argumento de que a hipossuficiência patrimonial autorizaria, por si só, a dispensa da garantia do juízo não encontra amparo na legislação processual.

A concessão da gratuidade de justiça, prevista no art. 98 do Código de Processo Civil, assegura ao beneficiário a isenção de custas e despesas processuais, ao mesmo tempo que assegura o exercício do direito de defesa.

No entanto, a concessão do benefício não constitui fundamento autônomo para a dispensa dos requisitos de atribuição do efeito suspensivo previstos no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, sobretudo porque versam sobre elementos jurídicos distintos e funcionalmente independentes.

A gratuidade de justiça tem por escopo assegurar ao jurisdicionado hipossuficiente o exercício do direito de acesso à justiça e à ampla defesa, mediante a isenção temporária de custas e despesas processuais, de modo que a defesa do executado não fique comprometida por sua condição econômica.

A garantia do juízo, por sua vez, opera em sentido diverso, destina-se a preservar o resultado útil do processo executivo, ao assegurar que a eventual suspensão da marcha executória não esvazie a efetividade da tutela jurisdicional em favor do credor.

Admitir que a simples condição de beneficiário da gratuidade de justiça autorizasse, por si só, a dispensa da garantia do juízo equivaleria a conferir ao instituto da assistência judiciária efeito que não lhe é próprio, com a consequente desnaturação da lógica do processo de execução, que se desenvolve no interesse do credor (CPC, art. 797).

Em igual sentido, este Tribunal de Justiça tem firme posicionamento:

“(...) A concessão da justiça gratuita não se confunde com a dispensa automática da garantia do juízo para fins de efeito suspensivo, constituindo institutos jurídicos distintos com finalidades e requisitos próprios, sendo necessária demonstração específica da impossibilidade de oferecimento de qualquer modalidade de garantia. (...)”
(TJMT, AI 1043819-16.2025.8.11.0000, Relator Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/02/2026).

A alegação de frustração de safra e a juntada de laudos correspondentes traduzem dificuldade conjuntural de liquidez, mas não se equiparam à demonstração robusta da inviabilidade absoluta de prestação de caução, depósito ou penhora, requisito legal cuja exigência se mantém.

Quanto ao perigo de dano, os agravantes alegam que o prosseguimento da execução expõe seus bens a constrições patrimoniais severas, capazes de inviabilizar a continuidade da atividade rural e comprometer o sustento familiar.

Nada obstante, o risco de expropriação de bens para satisfação do crédito é inerente ao processo executivo e não configura, por si, o perigo de dano exigido para a concessão do efeito suspensivo.

A mera possibilidade abstrata de constrição patrimonial, decorrente da tramitação regular de execução fundada em título dotado de presunção de certeza e exigibilidade, não é suficiente para caracterizar risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação.

Ademais, o ordenamento jurídico oferece instrumentos próprios para o controle da legalidade dos atos executivos.

A impenhorabilidade dos bens necessários ou úteis ao exercício da profissão, inclusive equipamentos, implementos e máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou empresa individual produtora rural, é assegurada pelo art. 833, inciso V e § 3º, do Código de Processo Civil, e a impugnação a constrições eventualmente excessivas ou indevidas pode ser veiculada pela impugnação prevista no art. 854, § 3º, do mesmo diploma, sem que se faça necessária a paralisação integral do feito executivo.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes/executados
ZECCHIN AGRÍCOLA LTDA
e
DELVANI ROGÉRIO ZECCHIN
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026